Tribunal: TJBA
Processo: 8073284-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073284-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE AÇÃO AJUIZADA CONTRA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EMBASA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária proposta por candidato aprovado em concurso público em face da EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA, declarou de ofício a incompetência da Vara Cível e determinou a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública, sob o fundamento de que a controvérsia possui natureza jurídico-administrativa. O agravante sustenta que, por se tratar de sociedade de economia mista submetida ao regime jurídico de direito privado, a competência para o julgamento é da Vara Cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar ação ordinária ajuizada contra sociedade de economia mista — no caso, a EMBASA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência pacificada das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que, em ações propostas contra sociedades de economia mista , como a EMBASA, a competência é das Varas Cíveis, e não das Varas da Fazenda Pública.

O art. 70, II, “a”, da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007) confere competência às Varas da Fazenda Pública apenas para causas em que figurem como parte o Estado, os Municípios, suas autarquias e fundações, não abrangendo as sociedades de economia mista.

A atuação de sociedade de economia mista em regime de delegação de serviço público não atrai, por si só, a competência fazendária, pois esta é fixada em razão da natureza da pessoa jurídica demandada (ratione personae).

A decisão recorrida amparou-se em precedente isolado e superado, desconsiderando a orientação consolidada do Tribunal. A 9ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA é competente para o processamento e julgamento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A competência para julgar ações ajuizadas contra sociedades de economia mista, como a EMBASA, é das Varas Cíveis, e não das Varas da Fazenda Pública.

A competência das Varas da Fazenda Pública é fixada ratione personae, não se estendendo a sociedades de economia mista, ainda que prestem serviço público por delegação estatal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.845/2007 (BA), art. 70, II, “a”; CPC, art. 64, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: TJBA, CC nº 8013565-40.2024.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8073284-50.2024.8.05.0000, tendo como Agravante MÁRCIO ALVES DOS SANTOS e Agravada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Presidente/Relator